Tribunal: TJES
Processo: 0008513-86.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Perdas e Danos; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008513-86.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA GLORIA PAULI e outros
APELADO: DIEGO PAULI e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008513-86.2018.8.08.0014

APELANTES: MARIA DA GLORIA PAULI e HELOIZA PAULI

APELADO
S
:
DIEGO PAULI, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA PAULI, RENAN PAULI e ELIANE ALTOE GHISOLFI

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto em face de sentença

que julgou
im
procedente
a pretensão autoral manejada por MARIA DA GLORIA PAULI
e
HELOIZA PAULI em face de
DIEGO PAULI, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA PAULI, RENAN PAULI e ELIANE ALTOE GHISOLFI em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura
Pública
.

Em suas razões recursais
a
s

apelante
s

assevera
m
, em suma,
que diante da revelia dos ora apelados
“
a senten
ç
a do Ju
íz
o merece ser reformada em sua totalidade e
m
rela
ç
ão a improcedência do pedido autoral”,
que
“o Sr. Renan Pauli compareceu espontaneamente perante o Cartório do 3
º
Ofício Teixeira em Vila Velha, num ato
total
de
arrependimento pelo mal cometido
, resolveu declarar/confirmar a farsa que foi articulada co
m
o intuito de to
m
ar o sítio das apelantes”,
e ainda, que
“jamais receberam qualquer quantia referente à suposta venda do sítio”.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível n° 0008513-86.2018.8.08.0014

Recorrentes: Maria da Glória Pauli e Outra

Recorridos: Diego Pauli e Outros

Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Após examinar as especificidades do caso, não identifiquei, no contexto fático-jurídico constante dos autos, qualquer motivo a dissentir da compreensão levada a efeito pelo Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cujo judicioso Voto
acompanho integralmente, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Cível para reformar a Sentença e, via de consequência, acolher em parte o pleito exordial, tão somente no que diz respeito à nulidade da Escritura de Compra e Venda lavrada entre os litigantes (Cartório Marlon Guerra, Livro 010, fls 195, datada de 09/10/2015), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, e somente os apelados ao pagamento de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.

É como voto, respeitosamente.

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Desembargadora Substituta

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008513-86.2018.8.08.0014

APELANTES: MARIA DA GLORIA PAULI e HELOIZA PAULI

APELADO
S
:
DIEGO PAULI, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA PAULI, RENAN PAULI e ELIANE ALTOE GHISOLFI

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença

que julgou
im
procedente
a pretensão autoral manejada por MARIA DA GLORIA PAULI
e
HELOIZA PAULI em face de DIEGO PAULI, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA PAULI, RENAN PAULI e ELIANE ALTOE GHISOLFI em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura
Pública
.

Em suas razões recursais
a
s

apelante
s

assevera
m
, em suma,
que diante da revelia dos ora apelados
“
a senten
ç
a do Ju
íz
o merece ser reformada em sua totalidade e
m
rela
ç
ão a improcedência do pedido autoral”,
que
“o Sr. Renan Pauli compareceu espontaneamente perante o Cartório do 3
º
Ofício Teixeira em Vila Velha, num ato
total
de
arrependimento pelo mal cometido
, resolveu declarar/confirmar a farsa que foi articulada co
m
o intuito de to
m
ar o sítio das apelantes”,
e ainda, que
“jamais receberam qualquer quantia referente à suposta venda do sítio”.

Sem contrarrazões
.

Pois bem.
N
arra a exordial que
em maio de 2018 as autoras, ora apelante
s
, na qualidade de legítimas proprietárias do Sítio São João II, ao solicitarem ao Cartório de Registro de Imóveis certidão negativa de ônus do referido imóvel foram surpresadas com a informação de que
este
havia sido vendido aos requeridos, ora apelados, em 09 de outubro de 2015,
razão pela qual ajuizaram a presente demand
a
sob o argumento de que dado negócio jurídico teria ocorrido sem o consentimento das apelantes, consistindo em verdadeira fraude.

O magistrado primevo, por sua vez, julgou improcedente a pretensão autoral sob o
seguinte
fundamento
maior
,
in verbis:

“
(...
)
Em sua peça de ingresso, as requerentes acostaram como fonte de prova tão somente as declarações feitas pelo terceiro requerido perante o Cartório (escritura pública - fls. 37/38). Em meu sentir, tal declaração não é apta a afastar a presunção de veracidade que goza a escritura pública de compra e venda ora debatida. No mencionado documento, o tabelião atesta a presença de todas as partes envolvidas no ato, bem como, que o pagamento pela transação teria sido realizado naquele ato.

Destarte, entendo que a simples declaração de um dos requeridos não é apta a elidir a presunção de veracidade da escritura pública objeto da presente ação.
(...)

Ausentes provas robustas com o condão de afastar a veracidade do documento público, de rigor a improcedência da demanda
(...)”
.

Ocorre que o detido compulsar dos autos
não me permite a mesma compreensão.

É
sabido
que
“
Denomina-
se compra e venda
o contrato bilateral pelo qual uma das partes (vendedor) se obriga a transferir o domínio de uma coisa à outra (comprador), mediante a contraprestação de certo preço em dinheiro”.

(
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro.
volume 3: contratos e atos unilaterais - 7ª ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 212
)
.

A
demais, a
despeito do conhecimento de que, consoante disposição contida no artigo 215 do Código Civil,

“
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”,
é certo que havendo nos autos elemento
apresentado pela parte autora
capaz de suscitar dúvidas acerca de sua presunção de veracidade,
autorizada
está
a averiguação de sua nulidade (TJES, Classe: Apelação, 026110019424, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018), sendo est
e
exatamente
o

caso
posto
em debate
.

In casu,
mesmo diante d
a existência de Escritura de Compra e Venda firmada em
09 de outubro
de 2015 entre as apelantes e apelados na qual consta
que
“O
im
ó
vel ob
j
eto da presente escritura é a
dqui
rido da seguinte forma: Renan Pauli ad
q
uire a
á
rea de 93.750,00m2 pelo pre
ç
o de R$ 43.500,00 e Diego Pauli ad
q
uire a
á
rea de 31.250,00m2 pelo pre
ç
o de R$ 14.500,00”
(Id. 2384144)
,
não se deve desconsiderar a existência de outra Escritura Pública
Declaratória
posterior, datada de
12 de setembro de
2018, na qual o próprio requerido/apelado RENAN PAULI
faz consignar
que
“
ficou convencionado verbalmente que seria lavrado em cartório um documento, tipo contrato, para que os Srs. Antonio, Alan, Renan e Diego utilizassem as terras dela
s
, ou seja, sítio São João I e S
ão
João II,
para fazerem a plantação de café, cujo produto final da plantação seria rateada entre as partes”,
bem como que
“pode garantir que as Sras. Maria da Glória e Heloiza, não receberam qualquer quantia referente a transação de compra e venda, visto não ter sido combinado venda de qualquer das duas áreas, e que efetivamente nada venderam”

(Id. 2391280
).

Como se vê, a

afirmação das apelantes no sentido de que não receberam qualquer quantia relativa à “venda” do imóvel em debate encontra-se corroborada por declaração do próprio “comprador”.

Portanto, a declaração d
o tabelião responsável pela lavratura da escritura realizada em 2015
no sentido de que a quantia de R$ 58.000,00 (cinquenta mil reais) tenha sido entregue aos outorgantes vendedores (apelantes) cai por terra quando o próprio outorgante comprador afirma não ter realizado qualquer pagamento relativo ao imóvel justamente porque não havia sido o pactuado,
até mesmo porque as apelantes

“
efetivamente nada venderam”.

A
liás, não é
de difícil compreensão
que
as declarações que constam d
e determinados
instrumento
s
público
s,
especialmente
relativ
as

a
o preço pago,
sejam,
em muitas das vezes,
engendradas de maneira fictícia, apenas para cumprir requisitos formais para a transferência d
e

determinado
imóvel.

Não
por acaso
que o
próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça externa o entendimento de que
“
a fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão - e nem poderia - de atestar de modo absoluto e intangível a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes. Isso porque, a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos a ele ligados, de sorte que a eventual inexatidão destes não se convalida em favor do titular inscrito por ficar fora do abrigo do princípio”.

(STJ, REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Ao analisar o caso concreto, restou consignado no aludido REsp n. 1.288.552/MT que
“
No tocante à plenitude probante da quitação passada por escritura pública, é certo que essa só se dá em hipóteses nas quais o pagamento é efetuado na presença do servidor público, que o atesta em valor e forma, porém, mesmo assim, em situações excepcionais pode ser elidida por provas aptas a demonstrar o contrário. Já quando decorre de mera declaração das partes, com mais razão, é viável que sucumba com prova contrária à veracidade do que foi declarado, pois, como no caso, pode haver simulação, erro, dolo, coação, fraude
”.

Portanto,
inconteste que
a presunção de veracidade de um documento público subsiste até que seja elidida por prova em sentido contrário, co
nforme se afere nas
elucidativas
palavras do doutrinador
Sílvio de Salvo Venoza
:

“
Escritura pública, exigida pela lei para certos negócios, é ato em que as partes comparecem perante oficial público, na presença de testemunhas, para fazer declaração de vontade. Uma vez assinado o ato pelo oficial público, pela parte ou partes declarantes e pelas testemunhas, o oficial encerrará o instrumento, dando fé pública daquele ato ali ocorrido. Presume-se que o conteúdo desse ato seja verdadeiro, até prova em contrário”.
(Direito Civil, parte geral, 3ª edição, p. 546).

Na mesma esteira s
egue outro julgado da Colenda Corte Cidadã:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. ARTS. ANALISADOS: 460, CPC; 215, CC/02. 1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reivindicatória, distribuída em 09/08/2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 28/11/2013. 2. Discute-se se o julgamento proferido pelo Tribunal de origem é extra petita, bem como se a quitação dada em escritura pública de compra e venda de imóvel gera presunção absoluta do pagamento. 3. A conclusão do Tribunal de origem - de que o negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro e dolo - decorreu dos fatos que fundamentaram o pedido inicial, de modo que não há falar em julgamento extra petita. 4. A presunção do art. 215 do CC/02 implica, de um lado, a desnecessidade de se provar os fatos contidos na escritura pública, à luz do que dispõe o art. 334, IV, do CPC, e, de outro, a inversão do ônus da prova, em desfavor de quem, eventualmente, suscite a sua invalidade. 5.
A quitação dada em escritura pública gera a presunção relativa do pagamento, admitindo a prova em contrário que evidencie, ao fim e ao cabo, a invalidade do instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso.
6. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(
STJ,
REsp 1438432/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 19/05/2014)

Ademais, não passa despercebido que o preço contido na referida Escritura
de Compra e Venda
(R$ 58.000,00)
destoa de forma considerável
do
Valor de Avaliação contido no mesmo instrumento (R$ 98.040,00).

Não se deve olvidar, ainda, que as apelantes são pessoas idosas e de pouca instrução,
o que torna ainda mais convincente
a alegação de
que a confiança depositada em seus familiares (apelados) colaborasse para a realização da aludida Escritura Pública do modo
como

o
fora.

O
panorama fático apresentado,
ao que parece, denota intenção dos apelados de
destituírem
as apelantes
da propriedade
de seu imóvel por meio de compra e venda simulada em que o preço estipulado não fora pago
em razão de
prete
nderem o
recebimento do bem em doação.

Conforme lição doutrinária, “
na simulação, celebra-se um negócio jurídico, que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil: Volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 165)

Importante pontuar,
ainda
, que os apelados são revéis nesta demanda.

Dado cenário, a meu ver,
portanto,
mostra-se suficiente a afastar a presunção relativa gerada pela Escritura Pública de Compra e Venda objeto da presente demanda,
a tornar impositiva a sua anulação
.

Quanto ao pleito de reintegração de posse manifesto-me pelo
seu

des
acolhimento, eis que não há neste caderno processual prova atinente a
o exercício, de fato,
pelas apelantes,
de algum dos poderes inerente
s
à propriedade
do aludido bem
.

Sobre o tema, o doutrinador Arnaldo Rizzardo aduz que:

“
Perceba-se que, para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade”.
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006. p. 17)

Na
hipótese,
as narrativas das peças processuais dão conta de que o imóvel em debate há tempos
é
utilizado pelos apelados para o cultivo do café.

Com relação ao pleito
concernente
às benfeitorias, entendo,
de igual modo,
não merecer acatamento, na medida em que carente
a
comprovação
de sua
efetiva
realização
.

Diante da modificação da sucumbência, condeno
as
partes
ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um,
bem como os apelados ao pagamento de 1
2
% (d
oze
por cento)
sobre o valor da causa
a título de honorários advocatícios, especialmente em razão da natureza
e importância da
demanda
, bem como o grau de zelo do patrono das apelantes
(art. 85,
§ 2º
, do CPC)
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do

apelo e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença
e julgar parcialmente procedente o pleito exordial, de modo a anular a Escritura de Compra e Venda l
a
vrada
entre os litigantes
(
Cartório Mar
l
on Guerra,
Livro
010,
fls
195,
datada de
09/10/2015
)
,
condena
n
do ambas as partes ao pagamento das custas processuais
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um,
e somente
os apelados ao pagamento de 1
2
% (d
oze
por cento)
sobre o valor da causa
a título de honorários advocatícios
.

Por
fim
,
determino o encaminhamento de cópia do acórdão deste julgamento à Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APEL
aç
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE
. ESCRITURA PÚBLICA
.
COMPRA E VENDA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. BENFEITORIAS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
A
despeito do conhecimento de que, consoante disposição contida no artigo 215 do Código Civil,

“
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”,
é certo que havendo nos autos elemento
apresentado pela parte autora
capaz de suscitar dúvidas acerca de sua presunção de veracidade,
autorizada
está
a averiguação de sua nulidade.
Precedentes.

II. A
declaração d
o tabelião responsável pela lavratura da escritura realizada em 2015
no sentido de que a quantia de R$ 58.000,00 (cinquenta mil reais) tenha sido entregue aos outorgantes vendedores (apelantes) cai por terra quando o próprio outorgante comprador afirma não ter realizado qualquer pagamento relativo ao imóvel justamente porque não havia sido o pactuado,
até mesmo porque as apelantes

“
efetivamente nada venderam”.

I
II. N
ão é
de difícil compreensão
que
as declarações que constam d
e determinados
instrumento
s
público
s,
especialmente
relativ
as

a
o preço pago,
sejam,
em muitas das vezes,
engendradas de maneira fictícia, apenas para cumprir requisitos formais para a transferência d
e

determinado
imóvel.

IV.
Não
por acaso
que o
próprio
C. STJ
externa o entendimento de que “
a fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão - e nem poderia - de atestar de modo absoluto e intangível a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes. Isso porque, a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos a ele ligados, de sorte que a eventual inexatidão destes não se convalida em favor do titular inscrito por ficar fora do abrigo do princípio”.
(STJ, REsp n. 1.288.552/MT)

V.
Quanto ao pleito de reintegração de posse
concluiu-se
pelo
seu

des
acolhimento, eis que não há neste caderno processual prova atinente a
o exercício, de fato,
pelas apelantes,
de algum dos poderes inerente
s
à propriedade
do aludido bem
.

V
I.
Com relação ao pleito
concernente
às benfeitorias, entend
eu-se
,
de igual modo,
não merecer acatamento, na medida em que carente
a
comprovação
de sua
efetiva
realização
.

V
I
I
. Recurso conhecido
e
parcialmente
provido
para reformar a sentença
e julgar parcialmente procedente o pleito exordial, de modo a anular a Escritura de Compra e Venda l
a
vrada
entre os litigantes
,
condena
n
do ambas as partes ao pagamento das custas processuais
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um,
e somente
os apelados ao pagamento de 1
2
% (d
oze
por cento)
sobre o valor da causa
a título de honorários advocatícios
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.